Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-47.2022.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), REGIANE CHAVES DA SILVA - CPF: 025.883.261-45 (RECORRIDO), JULIANA PARISE - CPF: 062.749.101-40 (ADVOGADO), VITORIA DE PAULA MEIRA - CPF: 056.072.431-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001863-47.2022.8.11.0025

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorridos:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

REGIANE CHAVES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL LIMITADA A 5%. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida pela parte autora em face da parte requerida. Alega, em síntese, que após por problemas de saúde (gestação de alto risco), precisou solicitar o cancelamento de passagens aéreas previamente adquiridas no valor de R$ 5.151,40. Aduz que a cia aérea somente reembolsou a quantia de R$ 2.356,74. Busca a restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

2.

Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, verifica-se que a consumidora desistiu da viagem programada para dia 23/03/2022 com destino a Recife em razões de problemas de saúde, oportunidade em que tentou realizar o cancelamento da passagem e reembolso dos valores pagos, no entanto, a empresa demandada realizou a retenção de 53,5% do valor pago.

3.

Em se tratando de desistência levada a cabo pela adquirente da passagem, é lícita a retenção de percentual do valor, já que a prestadora do serviço não deu causa à desistência.

4.

Entretanto, o pedido de cancelamento da viagem com um período razoável de antecedência da data do embarque e motivada por problemas de saúde, permitindo que a empresa novamente colocasse à venda os lugares no voo, inexistindo nos autos prova de que a empresa tenha suportado prejuízos com a desistência a ponto de justificar retenção do valor da quantia paga pelo consumidor.

5.

Vale frisar, que apesar de ser admitida a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor, o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, inciso IV, do CDC.

6.

Por outro lado, o artigo 740 do Código Civil estabelece o teto de 5% para a cobrança a título de multa compensatória, o que deve ser atendido no caso em tela, mormente porque o motivo que levou o reclamante a cancelar as passagens aéreas diz respeito a sua saúde.

7.

Deste modo, ante as peculiaridades do caso concreto correta a sentença que declarou abusiva a cláusula contratual, em consequência limitou a multa a 5% do valor pago efetivamente pelas passagens aéreas, em razão do cancelamento da viagem, conforme autoriza o artigo 413, do Código Civil

8.

O pedido de danos morais não encontra fundamento no caso concreto, uma vez que não existe nos autos qualquer prova que pudesse caracterizar a efetiva ocorrência dos danos à esfera extrapatrimonial da autora, de forma que as simples alegações não merecem a roupagem de agressão moral.

9.

Não obstante, a dor moral, decorrente da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, ao qual qualquer pessoa está sujeita. Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do ofendido.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023